Tribunal: TJSP
Processo: 1017225-46.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA INCONTROVERSA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM DEBEATUR – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE. Os apelantes foram vítimas de falha na prestação dos serviços, consistente em atraso aproximado de 12 (doze) horas para o cumprimento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA INCONTROVERSA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM DEBEATUR – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE. Os apelantes foram vítimas de falha na prestação dos serviços, consistente em atraso aproximado de 12 (doze) horas para o cumprimento do contrato de transporte aéreo mantido entre as partes, o que implica a necessidade de majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada ofendido, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vale dizer, o valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelos apelantes, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas da apelada, observando-se, ainda, a capacidade econômica das partes e as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão. – RECURSO PROVIDO.